Tribunal: TJMT
Processo: 0009426-94.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009426-94.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ELSON NUNES ARAUJO - CPF: 044.195.741-27 (APELANTE), NIRLEI SANTANA VILELA - CPF: 496.650.141-53 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157,
CAPUT
E NO ART. 307, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA EMPREGADA CAUSANDO TEMOR ÀS VÍTIMAS – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ (
HC 507.017/SP)
– READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – PARIDADE COM A REPRIMENDA APLICADA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O anúncio do assalto, mediante grave ameaça, exercida com simulação de porte de arma de fogo, se mostra elemento apto à caracterização do crime de roubo, restando preenchidas os elementares do delito descrito no art. 157 do Código Penal.

É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mesmo que se trate de reincidência específica, por serem tais circunstâncias igualmente preponderantes (art. 67, CP), de modo que o Código Penal não faz distinção entre os tipos de reincidência, se comum ou específica. (HC 507.017/SP)

Embora não exista previsão específica da forma a ser calculada a pena de multa-tipo, não é viável a majoração sem que seja apontado o critério de proporcionalidade utilizado para se chegar ao resultado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elson Nunes Araújo,
que foi julgado e condenado por infringência no artigo 157,
caput
e art. 307, ambos do Código Penal, a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Id 32115981 e 32115982)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 32115986 e 32115987)

Em suas razões recursais, o apelante busca a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto diante da ausência de violência ou grave ameaça. Requer ainda a readequação da dosimetria da pena privativa de liberdade e da pena multa.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença. (Id 32115989 e 32115990)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo provimento parcial do apelo. (Id 36080963)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Elson Nunes Araujo
interpôs o presente apelo contra decisão proferida pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso, referindo-se à irresignação defensiva tão somente quanto a desclassificação do delito para furto e quanto a dosimetria da pena e aplicação da pena-multa.

Após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, todavia, conclui-se que tal pretensão merece ser acolhida parcialmente.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 32113979)

“(...)
I
— Consta do incluso procedimento investigativo que, na madrugada do dia 29 de agosto de 2019, por Volta das 05h45min, na residência localizada na Rua Pernambuco, n.o 1869, Bairro Vila Birigui, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ELSON NUNES ARAUJO subtraiu para si, mediante emprego de grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente a vítima N.S.V.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado ELSON NUNES ARAUJO pulou o muro da residência e adentrou no imóvel pela porta da cozinha, momento em que surpreendeu a vítima e, simulando estar armado, anunciou o assalto.

Em seguida, o denunciado promoveu a subtração de 01 (um) aparelho celular Samsung J2, avaliado em R$ 400,00(quatrocentos reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 32.

Após a subtração dos bens, o denunciado empreendeu fuga do local e a vítima contatou a autoridade policial para noticiar o grave delito patrimonial perpetrado. Na sequência, as diligências empreendidas pela Policia Militar lograram êxito em promover a prisão do denunciado na posse do objeto subtraído.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, posteriormente, houve a decretação da sua prisão preventiva.

Assim, agindo, o denunciado praticou, a conduta delituosa capitulada no
artigo 157, caput, do Código Penal
.

II
– Consta do incluso procedimento investigativo que no dia 29 de agosto de 2019, o denunciado ELSON NUNES ARAUJO, na ocasião em que foi preso pelos policiais, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, atribuiu para si falsa identidade dizendo chamar-se de “ELSON CARDOSO DA SILVA” de modo a obter vantagem em proveito próprio, escondendo seu passado de antecedentes criminais.

Abstrai-se das informações consignadas no boletim de ocorrência n.o 2019.257604 (fl. 03) que, na oportunidade em que foi preso, o denunciado apresentou-se a Policia Militar e a Policia Civil com o ELSON CARDOSO DA SILVA, atribuindo falsa identidade a si mesmo.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 307 do Código Penal
.

Por fim, da análise das informações consignadas nos antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado revela-se reincidente, pois possui condenação pelo delito de roubo majorado nos autos da guia de execução criminal n.o 2582—98.2017.811.0031 (codigon.°75391), em tramite na Vara Única de Rosário Oeste-MT, bem como este sendo processado pelo delito de dano qualificado nos autos da ação penal n.o 492-79.2015.811.0035 (código n.o 37948) e furto nos autos da ação penal n.o 1504-31.2015.811.0035 (código n.o 40683),ambas em tramite na Vara Única de Alto Garças-MT e está sendo investigado pelo delito de estupro de vulnerável nos autos de inquérito policial n.o 2597-33.2018.811.0032 (código n.o 83364),em tramite na Vara Única de Rosário Oeste-MT.

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia ELSON NUNES ARAUJO como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal c.c artigo 307 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal c.c artigo 61, inciso I do Código Penal e requer seja a presente autuada e recebida, instaurando o devido processo legal, com a citação e interrogatório do denunciado, sob pena de revelia, intimando-o para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo indicadas; enfim, para ser processado e julgado até final condenação, seguindo-se o rito processual previsto nos artigos 394/405 do Código de Processo Penal.(...)

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO

Indiscutível a materialidade e autoria delitivas, quanto ao crime de roubo, pois se encontra demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, assim os depoimentos das vítimas e dos policiais, aliados aos demais elementos de convicção obtidos no curso da instrução, são mais que suficientes para justificar o édito condenatório.

A vítima N.S.V, em juízo, relatou que quando estava fazendo o café, se deparou com o apelante na porta da cozinha com as mãos para trás exigindo o celular, e dizia estar armado, mas não tinha certeza e disse não ter ficado com medo, mas teve temor pelos pais que são idosos. Contou que tentou enrolar indivíduo para não ter que entregar o celular, mas que ao final entregou o aparelho. Ela chegou a correr atrás dele e chamou a polícia, forneceu a descrição do acusado e comunicou que o mesmo tinha ido em direção a praça. (Id 32115994 – Relatório de mídias)

O esposo da vítima Antônio, em juízo, relatou que estariam na casa dos pais de sua esposa, e por volta das 04:00 ou 05:00 da manhã, abriu a porta da cozinha e foi se arrumar para o serviço, voltando para a cozinha se deparou com o acusado que anunciou o assalto pedindo o celular. Narrou que sua esposa se demonstrou assustada porque seus pais estavam junto no momento e tentou acalmar o assaltante para evitar um mal maior, que pedia a todo momento que entregassem o celular. E reconheceu o apelante como autor do delito. (Id 32115994 – Relatório de mídias)

O apelante, em juízo, relatou que cometeu o delito porque precisava comprar “coisas” para sua esposa e seu filho recém-nascido. Contou que quando se dirigia a um lugar que o encaminharam para pedir ajuda, resolveu entrar na casa porque viu um celular carregando. E ao adentrar na casa, se assustou com a presença do Sr. Antônio e automaticamente colocou a mão para trás. Narrou ainda que mentiu para a polícia sem intenção. (Id 32115994 - Relatório de mídias)

Assim, evidente a utilização da coação física (
vis corporalis
), elementar do crime de roubo, para a consecução do intento criminoso; causando temor de mal injusto às vítimas, reduzindo-lhes a possibilidade de resistência e defesa, além de amedrontá-las, pois ao fazer menção de que estava armado, as vítimas viram-se obrigadas a ceder, deixando o acusado subtrair seus pertences, para evitar maiores danos às suas integridades físicas. Assim, a violência física dirigida à pessoa da vítima ficou penalmente caracterizada, sendo de rigor a condenação do apelado pelo crime de roubo, disposto no art. 157, do Código Penal.

Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se observa dos julgados:

“(...) II - Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo (...). ” (HC 449.697/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/06/2018);

“(...) Os elementares do crime de furto simples e de roubo simples, no que diz respeito à subtração patrimonial, são as mesmas. Diferencia-se o roubo porque nele há um plus, consistente no emprego de violência ou grave ameaça ou na colocação da vítima em situação de impossibilidade de resistência. ” (REsp 1482751/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 29/03/2016).

Preenchidas, portanto, a elementar delituosa do crime de roubo, impossível se faz o acolhimento do pleito desclassificatório. Desse modo, em que pese o inconformismo defensivo, tenho que a tese de desclassificação não merece prosperar.

DA DOSIMETRIA

Sustenta a defesa que não houve justificativa hábil quanto ao agravamento da pena em razão da reincidência.

Razão assiste a apelante.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença:

“(...)A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicarem bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua
conduta social
e
personalidade
não são favoráveis, mas estão interligados a reincidência. As
circunstâncias

do crime
são normais ao tipo. Os
motivos
são egoísticos, mas estão interligados a culpabilidade. Não houve
consequências,
posto que o bem foi recuperado. A
vítima
em nada contribuiu a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena-base do condenado em 04(quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente especifico, uma vez que possui uma condenação com coisa julgada pela pratica do crime de roubo, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal (numeração única 2582-98.2017.8.11.0032), motivo pelo qual agravo sua pena em
01 (um) e 20 (vinte) dias-multa.
Por outro lado, diante da confissão parcial em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo em 06(seis) meses e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Portanto,
torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

(...)

3.2. Dosimetria de pena em relação ao crime de falsa identidade.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicarem bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua
conduta social
e
personalidade
não são favoráveis, mas estão interligados a reincidência. Os motivos estão intrinsecamente ligados ao desejo de impunidade do acusado, o qual estava foragido do Juízo da Comarca de Alto Garoas/MT. O delito não deixou
consequências.
A
vítima
nestes delitos é o Estado e ele em nada contribuiu a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena-base do condenado em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente especifico, uma vez que possui uma condenação com coisa julgada pela pratica do crime de roubo, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal (numeração única 2582-98.2017.8.11.0032), motivo pelo qual agravo sua pena em
02 (dois) meses
. Por outro lado, diante da confissão em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo em
02 (dois) meses
a pena aplicada. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Portanto, torno a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção. (...)”

Entendo que merece adequação da pena neste ponto. Observa-se que na segunda etapa do delito de roubo, o i. magistrado não compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Com a devida vênia aos entendimentos expendidos, entendo ser possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mesmo que se trate de reincidência específica, por serem tais circunstâncias igualmente preponderantes (art. 67, CP), de modo que o Código Penal não faz distinção entre os tipos de reincidência, se comum ou específica.

Nessa linha de raciocínio, em reforço argumentativo, colaciono precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE ENTRE A FORMA QUALIFICADA DO CRIME DE FURTO E A CAUSA DE AUMENTO DO § 1o DO ART. 155, DO CP. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou a compreensão da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência". [...] (HC 507.017/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. 1. A recente orientação sedimentada o Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, no julgamento do HC n. 365.963/SP, é a de que mesmo a reincidência específica pode ser integralmente compensada com a atenuante da confissão. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1721888 MS 2018/0023627-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018)

Portanto, no caso em destrame, devem ser compensadas integralmente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), o que culmina na manutenção da pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

DA PENA MULTA

Pugna ainda, pela readequação da pena de multa, a fim de guardar proporcionalidade com a pena corporal, haja vista os aumentos aleatórios operados pelo magistrado a quo.

Entendo que o recurso comporta provimento, porquanto o Juízo a quo efetivamente não explicitou os motivos pelos quais efetuou os aumentos da pena de multa.

De acordo com o artigo 49 do Código Penal, a pena de multa consiste no pagamento de valor ao fundo penitenciário e será fixada na sentença em dias-multa, sendo no mínimo 10 (dez) e, no máximo, 360(trezentos e sessenta) dias multa. Já, o valor do dia-multa, segundo parágrafo 1° do mesmo artigo, não poderá ser inferior a 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superiora cinco vezes esse salário.

Quanto ao delito do roubo, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, assim, a pena-multa passa a ser de 10 (dez) dias multa, consoante regra estabelecida pelo art. 49, do Código Penal.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

Quanto ao delito de roubo:

1a fase
: Não existem circunstâncias a serem reconhecidas, assim fixo a pena-base em 04 (quatro) anos.

2a fase
: Realizo a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

3a Fase:
Não há causa de aumento e nem de diminuição.

Desse modo, a pena passa a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Assim a pena imposta passa a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa quanto ao delito de roubo e 06 (seis) meses de detenção quanto ao delito de falsa identidade.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Elson Nunes Araujo
, para realizar a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e readequar a pena-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020